Tribunal: STJ
Processo: 0000717-93.2015.8.17.2990
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2161606 - PE (2024/0288739-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: F DE A B
ADVOGADO
: MARCOS FERNANDO ROCHA CARNEIRO - PE017056
RECORRIDO
: A R
ADVOGADOS
: PRISCILLA ROCHA CAVALCANTI PRAGANA - PE021475
FREDERICO DE MELO CAHÚ BELFORT - PE024526
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. HOMOAFETIVA. REGIME
DE
BENS.
COMUNHÃO
PARCIAL
DE
BENS.
REGIME
SUPLEMENTAR. PARTILHA. ESFORÇO COMUM. PRESUNÇÃO. SUB-
ROGAÇÃO. ABATIMENTO. CONFIGURAÇÃO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: (i) se o pagamento das
parcelas do imóvel adquirido na constância da união por apenas uma das
companheiras afasta o direito à partilha do bem; e (ii) se o valor
correspondente à sub-rogação de imóvel de propriedade exclusiva de uma
das companheiras deve ser excluído da partilha.
2. Conforme a jurisprudência do STF e STJ, a legislação que regula a união
estável deve ser interpretada de forma expansiva e igualitária, permitindo
que as uniões homoafetivas tenham o mesmo regime jurídico protetivo
conferido aos casais heterossexuais.
3. Ausente contrato de convivência entre as companheiras, aplica-se à união
estável, para fins de efeitos patrimoniais, o regime da comunhão parcial de
bens, nos termos do art. 1.725 do Código Civil. Precedentes.
4. O regime de comunhão parcial de bens presume o esforço comum na
aquisição de bens onerosos durante a união estável, sendo dispensável a
comprovação de contribuição financeira direta de ambos os conviventes.
Precedentes.
5. O adimplemento das parcelas do imóvel por uma das companheiras não
afasta o direito à partilha do bem adquirido na constância da união estável,
pois tal argumento contraria o regime legal de comunhão parcial de bens e a
presunção de esforço comum.
6. A sub-rogação de valor oriundo de bem particular de uma das
companheiras, devidamente comprovada, deve ser excluída da partilha,
conforme interpretação do
I, do Código Civil. Precedentes.
art. 1.659,
7. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa extensão, provido para
determinar a partilha igualitária do valor excedente à sub-rogação.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e,
21/10/2025
27/10/2025,
nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51831726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:38:59
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: c0343b95-0cab-4531-b1a2-6474df119c69

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51831726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:38:59
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: c0343b95-0cab-4531-b1a2-6474df119c69

RECURSO ESPECIAL No 2161606 - PE (2024/0288739-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: F DE A B
ADVOGADO
: MARCOS FERNANDO ROCHA CARNEIRO - PE017056
RECORRIDO
: A R
ADVOGADOS
: PRISCILLA ROCHA CAVALCANTI PRAGANA - PE021475
FREDERICO DE MELO CAHÚ BELFORT - PE024526
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. HOMOAFETIVA.
REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. REGIME
SUPLEMENTAR. PARTILHA. ESFORÇO COMUM. PRESUNÇÃO. SUB-
ROGAÇÃO. ABATIMENTO. CONFIGURAÇÃO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: (i) se o pagamento das
parcelas do imóvel adquirido na constância da união por apenas uma das
companheiras afasta o direito à partilha do bem; e (ii) se o valor
correspondente à sub-rogação de imóvel de propriedade exclusiva de uma
das companheiras deve ser excluído da partilha.
2. Conforme a jurisprudência do STF e STJ, a legislação que regula a união
estável deve ser interpretada de forma expansiva e igualitária, permitindo
que as uniões homoafetivas tenham o mesmo regime jurídico protetivo
conferido aos casais heterossexuais.
3. Ausente contrato de convivência entre as companheiras, aplica-se
à união estável, para fins de efeitos patrimoniais, o regime da comunhão
parcial de bens, nos termos do art. 1.725 do Código Civil. Precedentes.
4. O regime de comunhão parcial de bens presume o esforço comum na
aquisição de bens onerosos durante a união estável, sendo dispensável a
comprovação de contribuição financeira direta de ambos os conviventes.
Precedentes.
5. O adimplemento das parcelas do imóvel por uma das companheiras não
afasta o direito à partilha do bem adquirido na constância da união
estável, pois tal argumento contraria o regime legal de comunhão parcial
de bens e a presunção de esforço comum.
6. A sub-rogação de valor oriundo de bem particular de uma das
companheiras, devidamente comprovada, deve ser excluída da partilha,
conforme interpretação do art. 1.659, I, do Código Civil. Precedentes.
7. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa extensão, provido
para determinar a partilha igualitária do valor excedente à sub-rogação.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por F. DE A. B., com fundamento no
artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. REGIME DE BENS DE COMUNHÃO
PARCIAL. IMÓVEL DADO COMO PAGAMENTO DE OUTRO BEM.
RECONHECIDA A SUB-ROGAÇÃO DO VALOR. AFASTADA A PARTILHA DO
BEM QUESTIONADO. PAGAMENTO DE ALUGUEL. OBRIGAÇÃO AFASTADA.
PROVIMENTO AO RECURSO. À UNANIMIDADE.
Documento eletrônico VDA50997460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:34
Código de Controle do Documento: 07b0c4d1-d312-43eb-9359-c558ce85af42

1 – Por força do disposto no Art. 1.725 do CC, nas uniões estáveis, salvo
contrato escrito entre as partes dispondo em sentido diverso, aplica-se o
regime da comunhão parcial de bens às relações patrimoniais, e pelo qual se
comunicam todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que só em nome
de um dos cônjuges, na constância da convivência, independentemente da
comprovação da efetiva participação de cada um dos companheiros,
presumindo-se o esforço comum.
2 – Comprovado que o bem ora questionado adquirido na constância da
união estável foi pago com os valores decorrentes de outro bem pertencente à
apelante, adquirido em período anterior à convivência, deve ser reconhecida
a sub- rogação, devendo ser afastada a partilha por restar configurada
hipótese de incomunicabilidade prevista nos incisos do art.1.659 , do Código
Civil.
3- Ausente a prova cabal do alegado usufruto exclusivo sobre o bem por
parte da demandada, de modo que não se mostra devida obrigação de
pagamento de aluguel estabelecida em seu desfavor.
4-Concedido o benefício da justiça gratuita em favor da parte Apelante, na
forma do Art. 98, §3o do CPC, nesta instância recursal e com efeitos “ex
nunc”.
5- Provimento ao recurso. À unanimidade.” (e-STJ fls. 972/973).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1001/1008).
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) art. 5o da Lei no 9.278/1996 - por não ter sido aplicada a regra de
partilha de bens àqueles adquiridos onerosamente na constância da união estável;
(ii) art. 1.658 do Código Civil - por não ter sido reconhecida a comunicação
dos bens adquiridos sob o regime de comunhão parcial;
(iii) arts. 421-A e 422 do Código Civil - por não ter sido respeitada a
presunção de paridade e simetria dos contratos e os princípios de probidade e boa-fé.
Sustenta, ainda, desconformidade com as decisões do STF nas ADIn 4277 e
ADPF 132, que reconhecem a união estável para casais do mesmo gênero.
Contrarrazões às e-STJ fls. 1076/1085. O recurso foi admitido (e-STJ fls.
1086/1088) e ascendeu a esta Corte.
O Ministério Público Federal deixou de oferecer parecer meritória, diante da
ausência de interesse (e-STJ fls. 1095/1098).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia dos autos resume-se em definir: (i) se o inadimplemento por
uma das companheiras das parcelas referentes à aquisição de imóvel comprado
conjuntamente na constância da união afasta o direito de partilha; (ii) se deve ser
abatida da partilha a sub-rogação de imóvel de propriedade exclusiva de uma das
companheiras, que teve seu valor utilizado na compra de bem de valor superior,
adquirido na constância da união.
A insurgência merece prosperar em parte.

1. Breve histórico.

Trata-se, na origem, de ação de reconhecimento e dissolução de união
estável c/c partilha de bens proposta por F. DE A. B. contra A. R., na qual a autora
sustentou que manteve união estável com a ré por aproximadamente 14 anos, de
junho de 1998 a abril de 2013, e que, durante a convivência, ambas adquiriram um
Documento eletrônico VDA50997460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:34
Código de Controle do Documento: 07b0c4d1-d312-43eb-9359-c558ce85af42

imóvel em conjunto. Argumentou que o imóvel foi quitado na constância da união e
que, por isso, deveria ser partilhado igualmente. Ponderou que, após a separação, a ré
permaneceu na posse exclusiva do bem, sem qualquer compensação financeira.
Afirmou que o imóvel foi adquirido com esforço comum, presumido pela legislação
aplicável às uniões estáveis.
Em primeiro grau, o juízo decidiu que o imóvel deveria ser partilhado
igualmente entre as partes, reconhecendo a união estável e condenando a ré ao
pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 1.000,00, correspondente a 50% do valor
de mercado do imóvel, desde a citação (e-STJ fls. 702/710), com o seguinte
fundamento:

“Em sede de união estável, não tendo os companheiros lavrado
escritura pública estabelecendo o regime de bens adotado durante a
constância do relacionamento, prevalece a regra geral da comunhão parcial
de bens. [...] Assim, os bens adquiridos durante o relacionamento
comunicam-se, devendo ser partilhados igualitariamente, ainda que
um dos cônjuges não tenha contribuído materialmente para a
”
aquisição do bem, pois o esforço comum é presumido
(e-STJ fls. 705
/706).

Em sede recursal, o Tribunal de origem reformou a sentença, afastando a
partilha do imóvel e a condenação ao pagamento de aluguel, sob o fundamento de que
o bem foi adquirido, em parte, com recursos exclusivos da recorrida, oriundos da
venda de outro imóvel de sua propriedade, configurando sub-rogação, bem como
tendo em vista que a ora recorrente em nada contribuiu para a aquisição do bem (e-
STJ fls. 944/971).
Em seu voto escrito, o relator assim fez constar:

“É incontroverso, pois, que o novo apartamento não foi adquirido
com recursos obtidos em sua integralidade durante a convivência das
companheiras, mas sim mediante comprovada existência de parte de sub-
rogação na aquisição do patrimônio. Dessa feita, considerando que o
antigo imóvel pertencente exclusivamente à apelante foi entregue
como parte do pagamento do novo apartamento adquirido pelo ex-
casal, ou seja, mediante sub-rogação de imóvel particular, somente
, devendo a partilha
este quinhão deve ser excluído da partilha de bens
se restringir ao valor excedente ao que foi dado em sub-rogação.” (e-STJ fls.
964/965).

Posteriormente, durante os debates da sessão de julgamento, os
desembargados entenderam por excluir a integralidade do imóvel da partilha:

“Desembargador Bartolomeu Bueno (Relator): “Eu não tenho
dúvida de que, na prática, é verdadeiro tudo o que foi dito. Faltou
documento, agora ela, de certo modo, reconhece, inclusive, essa compra. A
própria parte, ela reconhece a compra e reconhece que não está morando no
apartamento. Já está com outra para lá. Já comprou apartamento, mas ela
mesmo reconhece que esse imóvel foi comprado com parte do imóvel da
cliente do doutor Frederico. De modo que eu voto para acompanhar, de refluir
e acompanhar o desembargador Itabira, se Vossa Excelência também
acompanhar. Isso evitaria o ampliado, não é!? O expandido. Eu acompanho.
Eu refluo e acompanho. Se Vossa Excelência acompanhar também, porque
tudo o que está dizendo, desembargador Sertório, é verdadeiro. Pelo que,
assim, o que está dito no processo, agora, como faltaram alguns
documentos, isso aí eu não reconheci e só dei em parte.” (e-STJ fl. 954)
(...)
Desembargador Itabira Brito: Pelo que eu entendi, a parte adversa
(a apelada), ela não deu um centavo para a compra do novo
Documento eletrônico VDA50997460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:34
Código de Controle do Documento: 07b0c4d1-d312-43eb-9359-c558ce85af42

e, além disso, a parte apelante é quem vem pagando todos os
apartamento
encargos (IPTU, energia, alguma coisa assim) desse novo apartamento.
Então, por que dividir? Eu acho que quem tem direito realmente, na minha
modesta opinião, é a apelante. Por isso que meu voto é nesse sentido” (e-STJ
fl. 955).
(...)
“Desembargador
Bartolomeu
Bueno
(Relator):
Não
agiu
corretamente. O apartamento foi comprado com o imóvel dela. A outra
Ela, de fato, é quem está pagando tudo.
parte, ela não pagou nada.
Inclusive os encargos todos do apartamento como o IPTU e tal. Tudo o que
ele disse é verdadeiro.” (e-STJ fl. 957)
(...)
“Desembargador Bartolomeu Bueno (Relator): Sim. Eu votaria
exatamente dando tudo o que ela pediu, embora reconheça que falte um
documento, eu dei boa parte do que foi pedido, mas eu acho que, na prática,
na prática, para ser justo mesmo, é dar tudo. Entendeu, desembargador
Sertório!? Porque foi ela quem comprou com o imóvel que ela já tinha há
tempos, há muito tempo. A pessoa não deu nada.” (e-STJ fl. 957).

Em julgamento dos embargos de declaração, contou que:

“Cumpre registrar que, durante a sessão de julgamento, este
Relator refluiu do posicionamento por ele anteriormente adotado,
após o voto do Des. Itabira de Brito Filho, por considerar que, de
fato, o apartamento foi comprado exclusivamente pela parte apelante
, ora embargada.
(...)
Na ocasião, inclusive, segundo as notas taquigráficas, o Des.
Eduardo Sertório igualmente acompanhou o entendimento esposado pelo
Des. Itabira, salientando que não se pode desconhecer da verdade real, ou
seja, que o julgador deve sempre buscar estar mais próximo possível das
verdades ocorridas no fato.
(...)
Após ter sido devidamente enfrentada a matéria, esta Câmara
Cível entendeu pela incomunicabilidade do bem em questão, por
considerar que o imóvel foi adquirido com valores exclusivos de uma
, pronunciando-se, ao final, por unanimidade de votos,
das companheiras
pelo provimento ao recurso da recorrente, para afastar a partilha do bem ora
questionado, e exonerar a embargada da obrigação do pagamento de
aluguel.” (e-STJ fl. 1004)

Sobreveio o recurso especial.

2. Da união estável homoafetiva.

A Lei no 9.278/1996 representou o primeiro esforço legislativo pós-
constitucional a conferir concreção ao disposto no art. 226, §3o, da Constituição
Federal. Dispôs, ao prever, em seu art. 1o, que a união estável é reconhecida quando
há convivência pública, contínua e duradoura entre homem e mulher, estabelecida
com o objetivo de constituição de família.
O diploma fixou ainda direitos fundamentais dos companheiros: a
presunção de patrimônio comum sobre os bens adquiridos onerosamente na
constância da união (art. 5o), o direito real de habitação em favor do supérstite (art.
7o, parágrafo único), bem como a imposição de deveres de mútua assistência e de
sustento da prole. Foi, portanto, marco regulatório que rompeu com a visão marginal
da união de fato, aproximando-a de um estatuto jurídico-familiar.
O advento do Código Civil de 2002 reforçou a centralidade da união estável
no Direito de Família. Nos arts. 1.723 a 1.727, reconheceu-se a entidade familiar
Documento eletrônico VDA50997460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:34
Código de Controle do Documento: 07b0c4d1-d312-43eb-9359-c558ce85af42

fundada na convivência duradoura, pública e contínua, suprimindo a necessidade de
prazo mínimo de coabitação.
O art. 1.725 estabeleceu a comunhão parcial de bens como regime
supletivo, ressalvando a autonomia privada mediante convenção em contrário. O art.
1.726, por sua vez, viabilizou a conversão da união em casamento, reforçando a
equiparação entre institutos. Ainda assim, manteve-se, no plano literal, a restrição de
gênero, reservando o instituto à união entre homem e mulher.
A restritiva do legislador ordinário foi interpretada pela Suprema Corte no
julgamento conjunto da ADI 4277 e da ADPF 132, em maio de 2011. Por
unanimidade, reconheceu-se que as uniões homoafetivas se enquadram no conceito
constitucional de entidade familiar, impondo-se interpretação conforme aos arts.
1.723 e seguintes do Código Civil.
Fundamentou-se a decisão nos princípios da dignidade da pessoa humana
(art. 1o, III, CF), da igualdade (art. 5o, caput, CF) e da vedação à discriminação em
razão de orientação sexual, assegurando aos companheiros homoafetivos todos os
direitos já conferidos aos heteroafetivos, nas esferas previdenciária, sucessória e
patrimonial.
Na sequência aos precedentes paradigmáticos do STF e ao julgamento do
REsp n. 1.183.378/RS pelo STJ, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução
n. 175/2013, vedando às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração
de casamento civil ou conversão de união estável em casamento entre pessoas do
mesmo sexo. O ato normativo garantiu efetividade prática ao reconhecimento
jurisprudencial, impedindo barreiras administrativas e assegurando uniformidade de
tratamento no plano registral.
No que tange ao regime de bens, a regra é de aplicação supletiva da
comunhão parcial, admitindo-se a convenção em contrário por meio de instrumento
público ou privado (REsp n. 1.988.228/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
). Assim, assegura-se a plena
7/6/2022
13/6/2022
autonomia privada dos conviventes, ressalvadas as disposições legais de
regime obrigatório.
A evolução normativa e jurisprudencial, especialmente, a Lei n. 9.278/96
ao Código Civil de 2002, as decisões paradigmáticas do STF e do STJ e a Resolução
CNJ n. 175/2013, demonstra que se construiu um sistema que consagra a igualdade
plena entre casais heteroafetivos e homoafetivos, bem como assegura a liberdade de
conformação patrimonial mediante eleição do regime de bens, incidindo o regime legal
na sua ausência.
3. Da comunicação dos bens adquiridos onerosamente na constância
da união.

O reconhecimento da união estável como entidade familiar pela Lei no 9.278
/1996 e pelo Código Civil de 2002, bem como a igualdade de tratamento aos casais
homoafetivos que vivem em união estável autorizaram, a partir dos julgamento da
Corte Suprema de 2011, a disposição acerca do regime de bens incidente sobre a
sociedade familiar, nos termos da redação do art. 1.725 do Código Civil, desde que
Documento eletrônico VDA50997460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:34
Código de Controle do Documento: 07b0c4d1-d312-43eb-9359-c558ce85af42

devidamente formalizado por contrato, o qual não possui efeitos retroativos, regendo-
se a união pela comunhão parcial de bens nas hipóteses em que não estabelecido
outro regime ou ausente regime obrigatório.
Conforme redação do art. 1.658 e 1.659 do Código Civil e interpretação
desta Corte Superior, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância
da união, presumindo-se o esforço comum:

"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO AFETIVA ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO POST
MORTEM CUMULADA COM PEDIDO DE PARTILHA DE BENS. PRESUNÇÃO
DE ESFORÇO COMUM.
1. Despida de normatividade, a união afetiva constituída entre pessoas de
mesmo sexo tem batido às portas do Poder Judiciário ante a necessidade de
tutela. Essa circunstância não pode ser ignorada, seja pelo legislador, seja
pelo julgador, que devem estar preparados para regular as relações
contextualizadas em uma sociedade pós-moderna, com estruturas de
convívio cada vez mais complexas, a fim de albergar, na esfera de entidade
familiar, os mais diversos arranjos vivenciais.
2. Os princípios da igualdade e da dignidade humana, que têm como função
principal a promoção da autodeterminação e impõem tratamento igualitário
entre as diferentes estruturas de convívio sob o âmbito do direito de família,
justificam o reconhecimento das parcerias afetivas entre homossexuais como
mais uma das várias modalidades de entidade familiar.
3. O art. 4o da LICC permite a equidade na busca da Justiça. O manejo da
analogia frente à lacuna da lei é perfeitamente aceitável para alavancar,
como entidades familiares, as uniões de afeto entre pessoas do mesmo sexo.
Para ensejar o reconhecimento, como entidades familiares, de referidas
uniões patenteadas pela vida social entre parceiros homossexuais, é de rigor
a demonstração inequívoca da presença dos elementos essenciais à
caracterização de entidade familiar diversa e que serve, na hipótese, como
parâmetro diante do vazio legal - a de união estável - com a evidente exceção
da diversidade de sexos.
4. Demonstrada a convivência, entre duas pessoas do mesmo sexo, pública,
contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família,
sem a ocorrência dos impedimentos do art. 1.521 do CC/02, com a exceção
do inc. VI quanto à pessoa casada separada de fato ou judicialmente,
haverá, por consequência, o reconhecimento dessa parceria como entidade
familiar, com a respectiva atribuição de efeitos jurídicos dela advindos.
5. Comprovada a existência de união afetiva entre pessoas do mesmo
sexo, é de se reconhecer o direito do companheiro sobrevivente à
meação dos bens adquiridos a título oneroso ao longo do
relacionamento, mesmo que registrados unicamente em nome do
falecido, sem que se exija, para tanto, a prova do esforço comum, que
nesses casos, é presumida.
6. Recurso especial provido."
(REsp n. 930.460/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se)
19/5/2011
3/10/2011

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL.
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI No 9.278/96,
PARTILHA DE BENS. CONSECTÁRIO DO PEDIDO DE DISSOLUÇÃO. NÃO
CARACTERIZADAS AS EXCEÇÕES À MEAÇÃO PREVISTAS NO § 1o DO ART.
5o DA LEI No 9.278/96. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Às uniões estáveis dissolvidas após a data de publicação da Lei no 9.278
/96, ocorrida em 13.5.1996, aplicam-se as suas disposições.
2. Os bens adquiridos a título oneroso na constância da união
estável, individualmente ou em nome do casal, a partir da vigência
da Lei no 9.278/96, pertencem a ambos, dispensada a prova de que a
sua aquisição decorreu do esforço comum dos companheiros,
excepcionado o direito de disporem de modo diverso em contrato
escrito, ou se a aquisição ocorrer com o produto de bens adquiridos
em período anterior ao início da união (§ 1o).
Documento eletrônico VDA50997460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:34
Código de Controle do Documento: 07b0c4d1-d312-43eb-9359-c558ce85af42

3. A meação constitui-se em consectário do pedido de dissolução da união
estável, não estando o julgador adstrito ao pedido de partilha dos bens
discriminados na inicial da demanda.
4. Na hipótese dos autos, embora decretada a revelia, não logrou a
demandante demonstrar qualquer uma das hipóteses do § 1o do art. 5o da
Lei no 9.278/96 para fins de afastar a presunção de condomínio sobre o
patrimônio adquirido, ainda que exclusivamente em seu nome, a título
oneroso durante a vigência da união estável.
5. Ademais, é certo que a Lei no 9.278/96 não exige, como previa o
regime anterior, a prova de que a aquisição dos bens decorreu do
esforço comum de ambos companheiros para fins de partilha.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido."
(REsp n. 1.021.166/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
2/10/2012
8/10/2012
Registra-se que a exigência da prova do esforço comum
representa entendimento superado, que aplicava-se às hipóteses de julgamentos
anteriores ao reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, ou seja,
período em que se reconhecia a sociedade de fato e determinava-se a divisão dos bens
à luz da prova do esforço comum.
Pontua-se que a situação paradoxal que inviabilizou a escolha de regime de
bens específico pelos conviventes de mesmo gênero entre a entrada em vigor da Lei no
9.278/1996 e o reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar em
2011, apesar de retratar hipótese de desigualdade histórica, faz parte da evolução
legislativa e hermenêutica jurisprudencial que nos trouxe atualmente a um momento
de pleno reconhecimento de direitos aos casais de mesmo gênero.
Ainda, na esfera das disposições sobre regime de bens, há que considerar
que a existência de instrumento particular no qual os conviventes assumem obrigação
contratual solidária com terceiro, a exemplo de contrato de compra e venda de imóvel,
não é suficiente para modificar o regime legal aplicável à união das partes.
Na hipótese, conforme descrição fática contida na sentença e no acórdão
recorrido, o conflito patrimonial presente nos autos decorre da união de duas
mulheres que durou mais de dez anos (junho de 1998 a abril de 2013), tendo as
conviventes adquirido imóvel no curso da união, em 2004, se comprometendo
solidariamente ao pagamento do preço.
Eis trecho da decisão recorrida:

"De fato, consta das cláusulas 3.1 e 3.2, alínea “e”, do contrato de
promessa de compra e venda do imóvel ora questionado(ID1624492),
firmado em
, que o preço global da transação foi de
29/01/2004
R$106.109,00, e que o pagamento se daria da seguinte forma: a)sinal no
valor de R$3.470,00; b)R$50.400,00, parcelado em 36 parcelas no valor de
R$1.400,00; c) R$5.550,00, parcelado em 3 intercaladas na quantia de
R$1.850,00; d) e como complemento do valor total da compra, as partes
contratantes acordaram na transmissão da propriedade do prefalado imóvel
situado em Jardim Atlântico, adquirido anteriormente pela parte autora,
avaliado à época na importância de R$26.000,00(vinte e seis mil reais)" (e-
STJ fls. 964/965).

Durante a sessão de julgamento, a Câmara entendeu pela
incomunicabilidade integral do bem em questão, por considerar que o imóvel foi
adquirido com valores exclusivos da recorrida, tendo em vista que a recorrente não
contribuiu com o pagamento das prestações do imóvel nos termos que havia se
comprometido, assumindo a recorrida tal encargo (e-STJ fl. 1004).
Documento eletrônico VDA50997460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:34
Código de Controle do Documento: 07b0c4d1-d312-43eb-9359-c558ce85af42

Apesar da conclusão da Corte local no sentido de afastar o direito de
partilha daquela que deixou de contribuir com o pagamento das parcelas decorrentes
da aquisição do imóvel, tal argumento está em desacordo com o entendimento desta
Corte Superior na interpretação dos art. 1.658 e 1.725 do Código Civil quanto
à comunicação dos bens adquiridos onerosamente na constância da união que não
estabeleceu regime de bens diverso do legal.
Com efeito, da moldura fática delineada no acórdão recorrido, verifica-se
que o provimento final do recurso de apelação deixou de considerar a dispensabilidade
da demonstração do esforço comum ao regime de comunhão parcial de bens que rege
a união estável em questão.
Além disso, cabe destacar a impossibilidade de afastar a previsão legal que
regulamenta as consequências patrimoniais com fundamento nos motivos que
levaram ao fim do relacionamento, como fez a Corte de origem, questionando a própria
validade do instituto há muito consolidado no sistema jurídico nacional.

4. Da sub-rogação de valor adimplido com recursos exclusivos.

No tocante à exclusão da partilha do valor correspondente à sub-rogação de
imóvel de propriedade exclusiva de uma das companheira na aquisição de bem de
valor superior, há que se considerar que o entendimento da Corte Superior, na
interpretação do art. 1.659, inciso I, do Código Civil, é no sentido da viabilidade da
pretensão, desde que tal sub-rogação esteja devidamente comprovada.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS.
COMUNHÃO
PARCIAL.
BENS
ADQUIRIDOS
ONEROSAMENTE
NA
CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CONTRIBUIÇÃO DE
AMBOS OS CONVIVENTES. PATRIMÔNIO COMUM. SUB-ROGAÇÃO DE BENS
QUE JÁ PERTENCIAM A CADA UM ANTES DA UNIÃO. PATRIMÔNIO
PARTICULAR.
FRUTOS
CIVIS
DO
TRABALHO.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA. INCOMUNICABILIDADE APENAS DO DIREITO E NÃO DOS
PROVENTOS.
1. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, quando o
acórdão recorrido aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento
da lide, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível.
2. Na união estável, vigente o regime da comunhão parcial, há
presunção absoluta de que os bens adquiridos onerosamente na
constância da união são resultado do esforço comum dos conviventes.
3. Desnecessidade de comprovação da participação financeira de ambos os
conviventes na aquisição de bens, considerando que o suporte emocional e o
apoio afetivo também configuram elemento imprescindível para a construção
do patrimônio comum.
4. Os bens adquiridos onerosamente apenas não se comunicam
quando configuram bens de uso pessoal ou instrumentos da
profissão ou ainda quando há sub-rogação de bens particulares, o
que deve ser provado em cada caso.
5. Os frutos civis do trabalho são comunicáveis quando percebidos, sendo
que a incomunicabilidade apenas atinge o direito ao seu recebimento.
6. Interpretação restritiva do art. 1.659, VI, do Código Civil, sob pena de se
malferir a própria natureza do regime da comunhão parcial.
7. Caso concreto em que o automóvel deve integrar a partilha, por ser
presumido o esforço do recorrente na construção da vida conjugal, a despeito
de qualquer participação financeira.
8. Sub-rogação de bem particular da recorrida que deve ser
preservada, devendo integrar a partilha apenas a parte do bem
imóvel integrante do patrimônio comum.
Documento eletrônico VDA50997460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:34
Código de Controle do Documento: 07b0c4d1-d312-43eb-9359-c558ce85af42

9. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO."
(REsp n. 1.295.991/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
11/4/2013
17/4/2013

"PROCESSO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. BEM ANTERIOR. SUB-
ROGAÇÃO. INCOMUNICABILIDADE DO VALOR. PROVA TESTEMUNHAL
AMIZADE COM O FILHO DA PARTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Os bens adquiridos pelos conviventes na constância da união
estável e a título oneroso pertencem a ambos em condomínio e em
partes iguais, exceto se houver estipulação contrária em contrato
escrito ou se a aquisição patrimonial ocorrer com o produto de bens
anteriores à união, assim como aqueles que no lugar deles se sub-
rogarem.
2. O recurso especial não é sede própria para rever questão referente à
inversão do ônus da prova se, para tanto, faz-se necessário reexaminar
elementos fáticos. Aplicação da Súmula n. 7/STJ.
3. Recurso especial não-conhecido."
(REsp n. 602.199/PB, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
3/9/2009
14/9/2009
Na hipótese dos autos, concluiu a Corte local, da interpretação do contrato
de promessa de compra e venda, pela demonstração efetiva da sub-rogação de imóvel
avaliado, à época, no valor R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), conforme trecho
supracitado.
Nesse contexto, mostra-se adequada a exclusão do montante partilhável da
parte correspondente à sub-rogação, considerando-se o percentual que o valor sub-
rogado representava à época da aquisição do imóvel.
Ademais, eventuais despesas decorrentes do imóvel devem ser partilhados
observando-se a distribuição dos quinhões, dado que as obrigações têm origem na
titularidade do imóvel.
Por fim, no que se refere à ofensa aos arts. 421-A e 422 do Código Civil ,
verifica-se que a matéria versada nos dispositivos apontados como violados no recurso
especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos
embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
.
5. Do Dispositivo.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dou-lhe parcial provimento para determinar a partilha igualitária do imóvel
limitada ao valor excedente à sub-rogação nos termos da fundamentação.
Diante da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais,
devendo a parte ora recorrente arcar com 40% (quarenta por cento) e a parte recorrida
com 60% (sessenta por cento), das custas processuais e dos honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50997460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:34
Código de Controle do Documento: 07b0c4d1-d312-43eb-9359-c558ce85af42

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.161.606 / PE
Número Registro: 2024/0288739-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007179320158172990 7179320158172990
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : F DE A B
ADVOGADO
: MARCOS FERNANDO ROCHA CARNEIRO - PE017056
RECORRIDO
: A R
ADVOGADOS
: FREDERICO DE MELO CAHÚ BELFORT - PE024526
PRISCILLA ROCHA CAVALCANTI PRAGANA - PE021475
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte deu-lhe
27/10/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51807612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:47:12
Código de Controle do Documento: 7a8dd136-9f9b-4ac4-9a92-6b70b362a3a7

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:47:12
Código de Controle do Documento: 7a8dd136-9f9b-4ac4-9a92-6b70b362a3a7